Tribunal: TJDFT
Processo: 0722013-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COTAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. AMBULATÓRIAS. DEVER DO CONDÔNIMO. CARACATERÍSTICAS GEOGRÁFICAS OU GEOLÓGICAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IRRELEVÂNCIA.
1. As cotas condominiais são de obrigação propter rem, ou seja, são obrigações ambulatórias, pois se vinculam à titularidade de um direito real, independentemente da manifestação de vontade do titular, e, por isso, são transmitidas a todos os que lhe sucederem em sua posição - são, pois, assumidas “por causa da coisa”.
2. A obrigação do custeio das despesas de condomínio, proporcionalmente à fração ideal, é um dever dos condôminos, conforme estabelecido na convenção, nos termos dos artigos 1334 e 1336, do Código Civil.
3. As características geográficas ou geológicas do lote adquirido não podem motivar a inadimplência das taxas condominiais. Assim, eventual localização do lote em Área de Preservação Permanente é estranha à relação jurídica entre condôminos.
4. Negou-se provimento ao recurso.